Tribunal: TJSP
Processo: 1015240-37.2021.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO, DESERTA PELA AUSÊNCIA DE PREPARO APÓS OUTORGA DE PRAZO PARA ESSA FINALIDADE POR DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, DA QUAL NÃO SE RECORREU – QUESTÃO PRECLUSA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA FINAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO, DESERTA PELA AUSÊNCIA DE PREPARO APÓS OUTORGA DE PRAZO PARA ESSA FINALIDADE POR DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, DA QUAL NÃO SE RECORREU – QUESTÃO PRECLUSA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA FINAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.